Tribunal: TJSP
Processo: 1002792-52.2023.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos do réu que convencem em parte - Conjunto probatório acostado aos autos corrobora as alegações da autora - Não cumprimento pelo réu do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Patente falha na prestação de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
Argumentos do réu que convencem em parte - Conjunto probatório acostado aos autos corrobora as alegações da autora - Não cumprimento pelo réu do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil - Patente falha na prestação de serviços - Risco da atividade - Fortuito interno - Súmula 479 do STJ - Danos morais - Inocorrência, diante das peculiaridades do caso em concreto - A situação retratada não se mostrou gravosa o suficiente para causar danos de natureza extrapatrimonial.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.